Tribunal: STF
Processo: HC 220531
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000841-48.2021.7.00.0000/AM, submetida à relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 315 c/c art. 311, ambos do Código Penal Militar), concedido sursis pelo prazo de 2 anos, porque, 



    […] em setembro de 2017, apresentou à administração militar Certificado de Conclusão do Ensino Médio materialmente falso, adquirido por intermédio do S2 JEFFERSON IGOR CARNEIRO DE AQUINO, qualificado à fl. 148, com o fim de concorrer a uma vaga no Curso de Especialização de Soldados - CESD 2017, realizado no âmbito da Ala 8, nesta cidade. 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa:



    […] 



    1. A JMU fixou a sua competência para processar e julgar os agentes (civis ou militares), que atinjam, com as suas condutas delitivas, a Administração Castrense, sobretudo o seu patrimônio material, imaterial e humano. Nesse contexto, o indivíduo que apresenta documento falso para participar de Processo Seletivo de OM pratica crime militar a ser processado e julgado perante a JMU. Preliminar de nulidade do Processo, ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar civis, rejeitada por unanimidade.



    2. O licenciamento de militar, acusado da prática de uso de documento falso — arts. 315 c/c o 311, ambos do CPM —, não altera o polo passivo de APM. Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da ação penal militar rejeitada por unanimidade.



    3. Os arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal Comum não encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos. Preliminar de nulidade do Processo pela ausência de aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade.



    4. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense para, sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade da Sentença condenatória pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) rejeitada por unanimidade.



    5. A ausência de Alegações Finais escritas (art. 428 do CPPM) não gera nulidade quando a sua dispensa foi acordada entre as partes e inexistiu prejuízo à Defesa e ao MPM. Permanece vigente, no Processo Penal Militar, o rito previsto nos arts. 427, 428, 430 e 431, todos do CPPM. Preliminar de nulidade dos atos processuais posteriores à omissão da fase processual do art. 428 do CPPM rejeitada por maioria.



    6. A tentativa inidônea ocorre quando a conduta é absolutamente incapaz de gerar o resultado ilícito, diante da total ineficácia dos meios empregados ou da completa impropriedade do objeto — art. 32 do CPM. A apresentação de diploma à Administração, com características semelhantes aos demais certificados da instituição formadora, consuma a prática do uso de documento falso, inexistindo crime impossível.



    7. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. Portanto, a contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.



    8. Recurso não provido. Decisão por maioria. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) houve atipicidade material, porque a conduta perpetrada – uso de documento falso – em razão do falso grosseiro caracterizar crime impossível e também porque não apresenta potencial lesivo, haja vista a existência de eficaz procedimento para checagem de documentos; (b) evidente que a recusa do exame da presença dos requisitos para o ANPP [acordo de não persecução penal] viola o devido processo legal, bem como a ampla defesa e contraditório, posto que a análise do instituto é sim etapa processual, desde o advento da Lei 13.964/2019. É importante rememorar que não há impedimento legal para que seja analisada a aplicação do ANPP nos crimes militares impróprios que não violarem a hierarquia e disciplina; e (c) o Juízo de instância inicial suprimiu fase indispensável ao julgamento do feito, isto é, dispensou a fase do art. 429 do CPPM, que diz respeito à necessidade de abertura do prazo sucessivo de 08 dias para a apresentação de alegações escritas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública da União. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para (I) absolver o paciente; ou (II) determinar o retorno dos autos principais ao Juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste a respeito do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal; ou, ainda, (III) anular o processo desde a fase do art. 428 do CPPM. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar manteve a condenação imposta ao paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No presente caso, o Certificado possuiu características semelhantes às de um documento público. 



    Nesse sentido, constou em sua cártula: carimbos da SEDUC-AM; número de registro; referências a regulamentos estaduais; assinatura de autoridades públicas, com citação da portaria de nomeação; e matérias cursadas, com suas cargas horárias. Dessa forma, é inviável argumentar que a falsificação foi grosseira ou incapaz de gerar o resultado pretendido (IPM n° 7000200-93.2018.7.12.0012, Evento 1, 1-IP-PROCE, pags. 33/34). 



    O documento foi aceito pela Comissão de Processo Seletivo, a qual passou a analisar o Certificado com outros Diplomas apresentados pelos demais candidatos. 



    Em determinado momento, a Aeronáutica encaminhou ofício para a SEDUC com o escopo de verificar a veracidade. Nesse momento, a fraude veio à tona. 



    O êxito criminoso no CESD/2017 era plenamente possível. Para tanto, bastaria que a OM não realizasse a verificação ou que a SEDUC-AM, por descuido, não percebesse a falsidade. 



    Ademais, a proposta do falsificador dirigida ao ex-S2 prometia inserções de dados nos sistemas estaduais. Nesse contexto, o ex-soldado poderia obter o êxito no Curso se o contrafator cumprisse a sua promessa. 



    Assim, o falso possuía potencial de gerar a aprovação indevida no certame, sendo inviável defender que o resultado era totalmente inalcançável. 



    […]



    A conduta adequou-se perfeitamente ao crime de Uso de Documento Falso (art. 315 do CPM). A consumação ocorreu com a mera apresentação do Diploma à Administração. Ressalta-se que o objeto possuía condições de ludibriar, porquanto apresentava características semelhantes aos demais certificados da SEDUC-AM. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (uso de documento falso). 



    Além disso, esta ação constitucional é “inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados ( v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    No que tange à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, a despeito de qualquer discussão a respeito do cabimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP) aos delitos punidos perante a Justiça Castrense, é possível constatar que a denúncia ofertada contra o paciente foi recebida em agosto de 2019, isto é, em data anterior à vigência da Lei 13.964/2019 (Doc. 3, fl. 13).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que a Primeira Turma desta CORTE, em reiterados julgados, decidiu que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC 191.464-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). Ainda, a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021.



    Quanto à alegação de nulidade em razão da ausência de alegações finais escritas, a controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal Militar: 



    Trata-se de preliminar arguida, de ofício, pela Ministra Revisora, a qual votou pela declaração da nulidade, ante ausência de Alegações Finais escritas (art. 428 do CPPM). 



    Com todo o respeito à eminente Ministra Revisora, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA, entende-se que inexistiu nulidade. Isso porque a dispensa de Alegações Finais escrita foi requerida pelas partes, não causando prejuízo para o réu. Ademais, a matéria se encontra preclusa. 



    […] a falta de Alegações Finais escritas não prejudicou a Defesa. 



    O Processo Penal Castrense possui rito próprio, no qual as partes possuem 3 (três) horas para debater sobre as provas produzidas durante a instrução (art. 433 do CPPM). 



    Assim, ao contrário do Processo Penal comum, em que as Alegações Finais escritas são a última oportunidade para as partes se manifestarem, nas APM, a Acusação e a Defesa podem defender as suas teses na Audiência de Julgamento. 



    Os debates orais foram realizados. A Acusação requereu a condenação do réu, enquanto a Defesa, após levantar e apresentar seus argumentos para o Conselho, solicitou a absolvição do réu. (APM n° 7000035- 12.2019.7.12.0012– Evento 97, vídeos 3 e 4). 



    Repise-se que, nesse momento Processual, a DPU não arguiu a discutida nulidade processual. Ao contrário, elogiou a dispensa das Alegações escritas, pois prestigiou a celeridade da Justiça Castrense (APM n° 7000035- 12.2019.7.12.0012– Evento 97, vídeo 4, 1:30). 



    […] 



    Nesse contexto, deixou de arguir a matéria nos debates orais e na Apelação. Dessa forma, a matéria se encontra preclusa. 



    Ademais, o CPPM evita beneficiar a parte que praticou a conduta causadora da nulidade: 



    [...]



    No presente caso, a DPU e o MPM abdicaram de apresentar a Peça (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012– Evento 33, vídeo 3). Dessa forma, aceitar a anulação do Processo seria prestigiar quem gerou a suposta nulidade. 



    Observa-se que a apontada nulidade somente foi suscitada pela defesa nas razões desta impetração, a evidenciar a ocorrência de preclusão. Conforme destacado, a DPU não arguiu a discutida nulidade processual. Ao contrário, elogiou a dispensa das Alegações escritas, pois prestigiou a celeridade da Justiça Castrense. Dessa forma, os debates orais foram realizados. A Acusação requereu a condenação do réu, enquanto a Defesa, após levantar e apresentar seus argumentos para o Conselho, solicitou a absolvição do réu. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 501 do Código de Processo Penal Militar: Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa. 



    Em suma, é da jurisprudência deste STF o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 129728, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/9/2018; HC 102597, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Observa-se, ainda, que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator. Ou seja: não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida implicaria, por si só, a absolvição do paciente. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Por fim, também não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar o processo. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente